Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, a Exma. Des. Sandra De Santis, acolheu o pedido do SINDIRETA, à ID 17176316, para determinar o levantamento da suspensão do processo. O processo encontra-se em fase de saneamento quanto às servidoras anuentes VALDA ROSENO BENVINDO (ID 10462831) e VANDA REGINA SALAS (ID 10462838). À ID 10800540, o exequente pediu a retificação do precatório de VALÉRIO PEREIRA MUNIZ (ID 10462719) para que seja reservado os honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento). É o relato do necessário. Decido. Passando em revista os autos, verifica-se que o processo já foi julgado extinto em relação à VALDECY DE ALVARENGA BRITTO (ID 10462841). O exequente pede à ID 10800540 a retificação do precatório expedido em relação ao anuente VALÉRIO PEREIRA MUNIZ à ID 10462719, para que seja destacado os honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento). Da consulta ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, extrai-se que a requisição constante de ID 10462719 deu origem ao PRECAT 0019524-21.2017.8.07.0000 (proc. 2017.00.2.018709-0). Naqueles autos não consta notícia de pagamento. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado nos autos o pretendido destaque (ID 10462764). Quanto às adesões das servidoras VALDA ROSENO BENVINDO (ID 10462831) e VANDA REGINA SALAS (ID 10462838) ao acordo noticiado nos autos à ID 10462692, o Distrito Federal concordou com a expedição de precatório (ID 10462872), sendo acostada a desistência do recurso excepcional pendente, devidamente homologada (ID 10462875). À ID 16116696, foi indeferido o pedido de desistência das renúncias manifestadas por elas à ID 10462709. A respeito dos documentos das referidas servidoras anuentes, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 10462873, pp. 1 e 2, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 10462873 - pp. 4 e 8. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 10462873 - pp. 5/6 e 9/15, confirmados nesta oportunidade. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação às servidoras anuentes VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS. Compulsando os autos, verifica-se que à ID 10462828 o exequente informa que há litispendência parcial em relação à servidora VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, acostando naquela oportunidade documentos de ID 10462829. Antes de apreciar o pedido, em homenagem ao princípio do contraditório, chamar-se-á o executado para se manifestar. Isso posto: a) Defiro o pedido de retificação da requisição de precatório de ID 10462719, que deu origem ao PRECAT 0019524-21.2017.8.07.0000 (proc. 2017.00.2.018709-0), remetendo os autos para a Contadoria Judicial para que seja feito o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), em relação ao anuente VALÉRIO PEREIRA MUNIZ. b) Declaro o feito saneado em relação à VALDA ROSENO BENVINDO e VANDA REGINA SALAS e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10462692, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, no período de 30/06/2009 até 25/03/2015, tendo em vista a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, sem destaque dos honorários contratuais. c) Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se, caso queira, sobre a petição de ID 10462828 e os documentos de ID 10462829. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a COORPRE quanto à retificação do Precatório expedido em favor de VALÉRIO PEREIRA MUNIZ à ID 10462719, que deu origem ao PRECAT 0019524-21.2017.8.07.0000 (proc. 2017.00.2.018709-0). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador